Tribunal: TJMT
Processo: 1037943-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037943-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ORIVAM MONTEIRO - CPF: 203.275.792-34 (AGRAVANTE), LORRAINE ALVES RIBEIRO - CPF: 023.736.341-04 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERID
A.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE POR APLICATIVO DE MENSAGENS. INVALIDADE. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS E CONTRATUAIS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento para reformar decisão que deferiu tutela de urgência e suspendeu procedimento de leilão extrajudicial de imóvel objeto de alienação fiduciária designado para os dias 25/09/2025 e 26/09/2025.

II. Questão em discussão

2.
O ponto em análise consiste em verificar a validade da notificação realizada para constituição em mora do devedor fiduciante por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp), requisito essencial
para o regular prosseguimento do procedimento extrajudicial da garantia fiduciária.

III. Razões de decidir

3.
A Lei no 9.514/97, com as alterações promovidas pela Lei no 14.711/2023, estabelece de forma expressa e taxativa que a intimação do devedor fiduciante deve ser feita pessoalmente, por meio do Oficial do Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos ou pelo correio com aviso de recebimento, conforme dispõe o art. 26, § 3o.

4.
A notificação por aplicativo de mensagens não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para constituição em mora do devedor fiduciante
de imóvel
, a configurar descumprimento dos requisitos legais.

5.
A Cláusula 15 do contrato firmado entre as partes estabelece de forma expressa que a intimação deve ser realizada pessoalmente e, apenas na hipótese de insucesso, por hora certa ou, em último caso, por correspondência enviada ao endereço informado pelo devedor, o que evidencia descumprimento também do pacto contratual.

6.
O § 2o-A do art. 26 da Lei no 9.514/97, incluído pela Lei no 14.711/2023, prevê a comunicação por meio eletrônico apenas para as datas, horários e locais dos leilões, e não para a constituição em mora.

7.
O Tema 1132/STJ, fixado nos REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, não se aplica ao presente caso, pois foi estabelecido no contexto do Decreto-Lei no 911/69, que regula a alienação fiduciária de bens móveis, enquanto a Lei no 9.514/97 disciplina a alienação de
bens imóveis e possui regime jurídico próprio e mais rigoroso quanto à forma de intimação.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
desprovido.

Tese de julgamento: "A notificação do devedor fiduciante para constituição em mora no procedimento extrajudicial de alienação fiduciária de bem imóvel deve observar rigorosamente as formas previstas na Lei no 9.514/97, que exige intimação pessoal por meio do Oficial do Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos ou pelo correio com aviso de recebimento. A notificação por aplicativo de mensagens não constitui meio válido para esse fim, a configurar nulidade do procedimento extrajudicial."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
contra decisão
proferida na
Ação Anulatória de Execução Extrajudicial e dos Efeitos da Consolidação de Propriedade
no
1001134-29.2025.8.11.0053
ajuizada por
ORIVAM MONTEIRO,
que
deferiu a tutela de urgência para suspender o procedimento de leilão extrajudicial designado para os dias 25/09/2025 e 26/09/2025.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que c
umpriu todos os requisitos legais para a notificação do agravado, tendo realizado diversas tentativas de notificação pessoal no endereço informado no contrato, conforme certidão emitida pelo 1o Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT.

Alega que, após tentativas infrutíferas de localização do devedor, este foi notificado por meio eletrônico, através de aplicativo de mensagens, tendo confirmado o recebimento da notificação, bem como por e-mail enviado ao endereço eletrônico cadastrado pelo próprio agravado.

Argumenta que a notificação realizada se encontra em conformidade com a jurisprudência atual, especialmente com o Tema 1132 do STJ que, embora fixado no âmbito das ações de busca e apreensão, deve ser aplicado por analogia aos procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária de bens imóveis.

Aduz que o agravado foi devidamente notificado para purgar a mora, tanto por meio do aplicativo de mensagens quanto pelo endereço eletrônico informado no contrato, e que a certidão do cartório, que goza de fé pública, comprova a efetivação da notificação.

Com essas considerações, pugna pela concessão da liminar para
suspender a decisão
agravada e no mérito o provimento do recurso e reforma da decisão rec
orrida.

Na decisão
de ID no
325984891
foi deferido o efeito suspensivo ao recurso.

O agravado apresentou as contrarrazões no ID no 3325
95399, pelo desprovimento do recurso.

Agravo interno interposto por ORIVAM MONTEIRO no ID no
332640367
.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID no
341909895
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Denota-se dos autos que
ORIVAM MONTEIRO
ajuizou
Ação Anulatória
de Execução Extrajudicial e dos Efeitos da Consolidação de Propriedade no
1001134-29.2025.8.11.0053
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE,
alegando que constituiu em garantia fiduciária o imóvel registrado sob a matrícula no 5.830 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, no âmbito de uma operação de Cédula de Produtor Rural com Liquidação Financeira C3492
0268-7.

Sustentou que, diante do inadimplemento da obrigação, a instituição credora deu início ao procedimento de execução extrajudicial visando à consolidação da propriedade.

Aduziu que não foi
pessoalmente intimado para purgar a mora
, uma vez que sua intimação se deu através de
aplicativo de mensagem
(
wathsapp
)
.

Revelou que foi surpreendido no dia 22/09/2025 com a informação de que o leilão do imóvel seria realizado no dia 25/09/2025
razão pela qual requer
eu a concessão da tutela de urgência para a suspensão do procedimento extrajudicial de leilão imóvel
.

Ao decidir, o i. magistrado Dr. Alexandre
Paulichi

Chiovitti
deferiu a liminar, conforme relatado.

Contra essa decisão, recorre a requerida.

Pois bem
.

Cinge-se o presente recurso em
verificar a validade da notificação realizada para constituição em mora do devedor fiduciante,
requisito essencial para o regular prosseguimento do procedimento extrajudicial da garantia
fiduciária (Lei no 9.514/97).

A Lei no 9.514/97, com as alterações promovidas pela Lei
no 14.711/2023, estabelece de forma expressa e taxativa os meios pelos quais deve ocorrer a intimação do devedor fiduciante para purga da mora.

O art. 26, § 3o, da Lei no 9.514/97 dispõe:

"§ 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos
arts
. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos)."

O § 4o do mesmo artigo complementa:

§ 4o
§ 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada
pela Lei no 14.711, de 2023)

Extrai-se dos autos
que
o agravado
emit
ente

d
a Cédula de Produto Rural Financeira no C34
920268-7, pactuada em 03/04/2023,
alienou em garantia fiduciária à agravante o bem imóvel
“uma área de terras denominada
“Palmeiras”, com
área de 16,6004 hectares, registrada no 1o Serviço Registral de
Imóveis
de Santo Antônio do Leverger/MT,
no valor de R$ 752.006,62
, conforme ID no
212949937
. Vejamos:

D
iante da inadimplência
compr
o
vada
do devedor,
uma vez que
este
admite a sua inadimplência
,
foi determinada sua intimação via Oficial do Registro de Imóvel, em cumprimento o artigo 26 da Lei 9.514/97
.

Contudo,
verifica-se que o agravado fora notificado por aplicativo de mensagens
, ao contrário do que dispõe a legislação, conforme ID
no
209091913
.

Isto porque, a Lei no 9.5414/97
exige que a intimação do devedor fiduciante seja realizada pessoalmente, seja por meio do Oficial do Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos ou mesmo pelo correio, com aviso de recebimento.

Nesse contexto, a
notificação por aplicativo de mensagens não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para constituição em mora do devedor fiduciante.

Ademais, a Cláusula 15 do Contrato firmado entre as partes estabelece de forma expressa que
“a intimação deverá ser realizada pessoalmente, e, apenas na hipótese de in
sucesso, por hora certe ou, em último
caso, por correspondência enviada ao endereço informado pelo devedor”.

Ao utilizar meio estranho ao que foi acordado, a agravante descumpriu não apenas a legislação (Lei 9.514/97), mas também o pacto contratual a
o
qual voluntariamente aderiu.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL.

REGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão que, em ação declaratória de nulidade de ato jurídico relacionada à alienação fiduciária de imóvel, reconheceu a validade da intimação pessoal do fiduciante para a purgação da mora e afastou a existência de irregularidade no procedimento extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (I) saber se a ausência de intimação pessoal do coproprietário e dos mutuários para os leilões extrajudiciais torna nulo o procedimento de execução extrajudicial; e (II) saber se é devida a devolução da diferença entre o valor da dívida e o valor de mercado do imóvel.

III. Razões de decidir

3.
Segundo a jurisprudência do STJ, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor para purgação da mora
.

4. A exigência de intimação pessoal para os leilões extrajudiciais, todavia, somente passou a ser obrigatória após a entrada em vigor da Lei 13.465/2017, sendo inaplicável ao caso concreto, cujo procedimento ocorreu em 2016.

5.

No caso, o
eg
. Tribunal de Justiça consignou expressamente que a notificação pessoal para purgação da mora foi devidamente realizada no endereço do imóvel e assinada por um dos coproprietários. A alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada pela Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo

6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso
especial .
”

(
AREsp
n. 1.692.659/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025.)
destaquei

Quanto o § 2o-A do art. 9.
514/97 incluído pela Lei no 14.711/2023,
este
prevê a comunicação por meio eletrônico apenas para as datas, horários e locais dos leilões, e não para a constituição em mora
.

Por fim,
a agravante invoca a aplicação analógica do
Tema 1132/STJ
, fixado nos
REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, que reconheceu a suficiência do envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para constituição em mora no âmbito de ações de busca e apreensão de veículos.

Contudo, a decisão do referido tema não se aplica ao presente caso
.

P
rimeiro
,
porque o Tema 1132/STJ foi fixado no contexto do Decreto-Lei no 911/69, que regula a alienação fiduciária de bens móvei
s.

Segundo,
porque
a Lei no 9.514/97, que disciplina a alienação de bens imóveis, possui regime jurídico próprio e mais rigoroso quanto à forma de intimação
, na medida em que
a intimação deve ocorrer pessoalmente, por meio de Oficial de Registro de Imóveis
, Oficial de Registro de Títulos e Documentos ou pelo correio com aviso de recebimento.

Portanto,
não há se falar em aplicação analógica do Tema
1132/STJ.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e revogo a liminar
recursal concedida.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno constante de ID no
332640367
, interposto por ORIVAM MONTEIRO.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026